Tribunal: TJES
Processo: 5020473-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020473-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COSTA N PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

2. No caso dos autos, o recurso se volta contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade do ITBI para integralização de imóveis ao capital social, sob alegação de imunidade tributária, mas a ausência de demonstração mínima do efetivo exercício de atividade empresarial, diante de objeto social genérico e inexistência de elementos contábeis, afasta a plausibilidade do direito alegado.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
que, nos autos do mandado de segurança originário, indeferiu a medida urgente pleiteada, consistente no pedido de
“[...]suspensão da exigibilidade do ITBI e a consequente autorização para integralização dos imóveis ao capital social da impetrante, conforme pleiteado nos processos administrativos n. 2.068.199-2025, 2.069.279-2025, 2.069.313-2025, 2.068.388-2025, 2.069.502-2025, 2.068.577-2025, 2.069.700- 2025 e 2.068.955-2025, sem o recolhimento do tributo[...]”
.
(ID. 81944154)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que a decisão contrariou o art. 156, § 2º, I, da CF, pois a imunidade do ITBI na integralização de imóveis ao capital social é incondicionada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 e reiterada no julgamento do Tema 1348, não se aplicando a condicionante de atividade preponderante. Afirma, ainda, que, subsidiariamente, sendo sociedade recém-constituída, eventual análise de atividade imobiliária só pode ocorrer após os três exercícios subsequentes, nos termos do art. 37, § 2º, do CTN, cabendo ao Município o ônus de demonstrar atividade impeditiva. Por fim, aponta risco de dano com a inscrição em dívida ativa e impedimento ao registro dos imóveis, justificando a concessão da tutela recursal.
(ID.
17221260
)

Por meio da decisão ID.
17294322
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID.
18574153
)

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito (ID.
18690293
)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu a medida urgente pleiteada, consistente no pedido de
“[...]suspensão da exigibilidade do ITBI e a consequente autorização para integralização dos imóveis ao capital social da impetrante, conforme pleiteado nos processos administrativos n. 2.068.199-2025, 2.069.279-2025, 2.069.313-2025, 2.068.388-2025, 2.069.502-2025, 2.068.577-2025, 2.069.700- 2025 e 2.068.955-2025, sem o recolhimento do tributo[...]”
.
(ID. 81944154)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que a decisão contrariou o art. 156, § 2º, I, da CF, pois a imunidade do ITBI na integralização de imóveis ao capital social é incondicionada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 e reiterada no julgamento do Tema 1348, não se aplicando a condicionante de atividade preponderante. Afirma, ainda, que, subsidiariamente, sendo sociedade recém-constituída, eventual análise de atividade imobiliária só pode ocorrer após os três exercícios subsequentes, nos termos do art. 37, § 2º, do CTN, cabendo ao Município o ônus de demonstrar atividade impeditiva. Por fim, aponta risco de dano com a inscrição em dívida ativa e impedimento ao registro dos imóveis, justificando a concessão da tutela recursal.
(ID. 17221260)

Ao proferir a decisão ID. 17294322 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração mínima de efetivo exercício de atividade econômica pela agravante, cujo objeto social se apresenta genérico e desacompanhado de elementos contábeis que indiquem início de operação empresarial, circunstância que afasta, por ora, a plausibilidade jurídica necessária à concessão imediata da imunidade. Tal raciocínio encontra amparo no art. 37 do CTN, que condiciona a análise da atividade preponderante a período de apuração futura, sem conferir imunidade automática, sobretudo quando inexistem indícios de atividade produtiva ou circulação de bens e serviços.

Assim, como bem ressaltado pelo juízo de origem,
“[...]a ausência de elementos que demonstrem o início de atividade empresarial regular, somada à natureza genérica do objeto social, impede o reconhecimento, de plano, da relevância do direito alegado[...]”
, o
que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal, pois evidenciada a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Afinal, sabe-se,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.